Tribunal: TJPA
Processo: 0041708-58.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041708-58.2008.8.14.0301

APELANTE: N.M.PIMENTEL MERCANTIL, JOSE LINO DE MELO PIMENTEL

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS. FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou improcedentes e determinou a extinção da execução com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC, com condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários em 10% sobre o valor da causa;

2. Documentos colacionadas não contemplam os requisitos necessários para serem consideradas aptos para cobrança;

3. Incube o ônus da prova ao autor, conforme previsto no art. 373, I do CPC;

4.Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 08/07/2024 a 15/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso apelação civil.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 18129574) interposta por
N.M. PIMENTEL MERCANTIL - ME
contra sentença (Id. 18129573) proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo apelante em face do município, julgou improcedentes e determinou a extinção do processo com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC, com condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante argui que, forneceu produtos alimentícios ao Ente municipal, conforme estabelecido em processo administrativo, diante de Inexigibilidade de Licitação, em razão da urgência para os abastecimentos das unidades de saúde pública, sendo Pronto Socorro Municipal da 14 de Março, Pronto Socorro Municipal do Guamá e Pronto Socorro Municipal de Mosqueiro. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes a demanda pretendida.

Contrarrazões (Id. 18129578) impugnando as razões recursais e postulando pelo desprovimento do apelo.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público, declinando da intervenção ante a ausência de interesse institucional na lide (Id. 18527800).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, os julgou improcedentes e determinou a extinção da ação devido ausência de provas dos fatos constitutivos, conforme dispositivo da sentença:

“A nota fiscal é documento fiscal que tem por fim registrar a transferência de propriedade de um bem ou a efetiva prestação de um serviço, sendo certo que uma vez elaborado unilateralmente por seu emitente, demanda a assinatura do recebedor como elemento imprescindível para vincular o destinatário e comprovar a entrega da mercadoria.

Entendo, assim, que a autora, ao apresentar apenas comprovantes de entrega, deixou de efetivamente comprovar o direito reclamado na exordial, o qual reclamaria a apresentação das respectivas notas ficais, documento apto a registrar a transferência de propriedade, sendo documento indispensável à propositura da ação
, nos termos do art. 320, CPC/15. Ora, é cediço que, pelas regras processuais vigentes, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus que não foi cumprido no presente caso. Desta feita, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Dispositivo.

Por estes fundamentos
, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
contido na inicial, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”

(Grifo nosso)

Cinge-se o mérito recursal à verificação da exigibilidade do contrato de prestação de serviço, o qual tinha como objetivo o fornecimento de gêneros alimentícios para Prefeitura Municipal de Belém, especialmente no tocante à comprovação da efetiva prestação do serviço no período deduzido na exordial, não pagos pelo ente municipal.

A cobrança diz respeito ao contrato administrativo nº 002/2005 no valor de R$ 403.789,27 (quatrocentos e três mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) pendente de pagamento no período compreendido entre fevereiro e maio de 2005.

O apelante questiona quanto a execução do pagamento acordado entre as partes (Id 18129535) através planilhas e solicitações do ente municipal, apresentadas como forma de cobrança (Id.18129462 - 18129478) e prova de cumprimento da obrigação. Porém, não apresentou nenhuma nota fiscal ou documento contundente para fins de comprovação da execução do serviço prestado.

A cobrança da prestação de serviço deve ser reconhecida quando acompanhado de documentação que comprove a efetiva realização de seu objeto.

Vide:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE JEQUERI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - PARTE CONTRATADA - CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA RESPECTIVA - DESCABIMENTO 1. Nas contratações pela Administração Pública, ainda que não sejam observadas as formalidades legais de licitação, empenho e quitação, uma vez demonstrada a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, será devida a contraprestação pecuniária, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do contratante. 2. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a prova do fornecimento de mercadorias recai sobre o fornecedor, sendo, pois, imprescindível a sua inequívoca demonstração nos autos da respectiva ação de cobrança. 3. Não restando comprovada a efetiva prestação do serviço de fornecimento de materiais de construção, tendo em vista que a nota fiscal apresentada não conta com a assinatura do contratante, inexiste o dever do ente público de arcar com a respectiva contraprestação pecuniária. 4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10355120017668001 Jequeri, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ACEITE. FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 12ª C. Cível - 0008078-33.2018.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EDUARDO NOVACKI - J. 30.06.2021)

(TJ-PR - APL: 00080783320188160033 Pinhais 0008078-33.2018.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Eduardo Novacki, Data de Julgamento: 30/06/2021, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

EMENTA: AÇÃO COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS E DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FATOS CONTROVERTIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. - Cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, sendo que, a ausência de provas neste sentido resulta na improcedência do pedido inicial, mormente diante da negativa do réu quanto à existência do débito - Não havendo nos autos comprovantes da prestação dos serviços e havendo controvérsia quanto à efetiva prestação dos mesmos, incumbe à parte Requerente a obrigação de comprovar, via nota fiscal, o cumprimento de sua parte no contrato.

(TJ-MG - AC: 10024140686536001 Belo Horizonte, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 09/11/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017)

A partir das jurisprudências citadas, nota-se a necessidade de apresentação de documentos comprobatórios, como a nota fiscal, para que satisfaçam os requisitos de cobrança, provando a execução da prestação do serviço.

O ônus da prova nesta demanda é direcionado a empresa requerente, tendo em vista ser fato constitutivo do seu direito comprovar a entrega da mercadoria, conforme disposto no art. 373 inciso I do CPC. Assim, não cabe a requerida, apelada, fazer prova negativa de seu direito, já que compete à autora a efetiva comprovação da prática comercial realizada entre as partes, bem como da entrega das mercadorias objeto dos documentos protestados;

Assim, ausente a capacidade de comprovação da prestação de serviço, deve a sentença ser
mantida,
conforme entendimento descrito.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento
à apelação para manter a sentença e julgar improcedentes os pedidos da demanda, considerando ausência de prova documental, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2024